Tribunal: STF
Processo: MS 34470
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão na qual deneguei a ordem, cassei a liminar concedida e julguei prejudicada a análise do agravo regimental interposto contra a concessão da cautelar, uma vez que a pretensão do impetrante não logrou demonstrar a liquidez e certeza do direito pleiteado (documento eletrônico 36). 
    O embargante sustenta, em síntese: 
    “[a] decisão ora embargada está OMISSA porque não enfrentou a matéria e seu pedido específico, bem como as provas cabalmente produzidas, mediante clara aplicação ao artigo 369 e artigo 371, ambos do CPC, […]. 
    Sendo assim, se não houve enfrentamento na decisão sobre os termos que regem a inicial do MS, deveras, produz afronta direta aos artigos supracitados, bem como, cabendo ser alvo dos presentes embargos declaratórios com efeitos infringentes, medida em que se conclama, também, pela aplicação do art. 489, § 1º, inciso II e IV do CPC” (pág. 2 do documento eletrônico 39). 
    Argumenta, ainda:
    “Frisa-se: não trouxe aos autos a discussão se houve ou não comprovação do acidente/nexo causal, trouxe todos os documentos acostados apenas para EMBASAR O DIRETO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE EM RECEBER OS PROVEITOS INTEGRAIS QUE FORAM FULMINADOS PELA DECISÃO UNILATERAL DO TCU/IMPETRADO/EMBARGADO QUE, EM OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, CANCELOU O PAGAMENTO EM DECISÃO TOTALMENTE ILEGAL. Tanto é a verdade que as contrarrazões apresentadas NÃO DISCUTIRAM O MÉRITO DO MS, se deve ou não restabelecer o pagamento dos proventos e/ou se existe ou não a comprovação do acidente. As contrarrazões APENAS DISCUTIRAM A VALIDADE DO MS PARA PEDIR O RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DA VANTAGEM PESSOAL. 
    […] 
    Além da omissão ocorrida no tópico anterior, aconteceu outra omissão, que também deverá ser aclarada, qual seja: restou consignado na decisão de que o impetrante/Embargante não acostou prova pré-constituída sobre a declaração do acidente em serviço e reconhecimento do direito liquido e certo que in casu é a invalidez por acidente de trabalho. 
    […] 
    Assim, resta plenamente visível de que existe sim nos autos prova pré-constituída sobre o acidente, o nexo e a concessão do benefício, tanto que na decisão transcrita, Vossa Excelência FEZ UMA PRÉ ANÁLISE SOBRE AS PROVAS COSTITUÍDAS, e mais, ainda colacionou na decisão que deferiu a liminar trecho das provas constituídas, caracterizando claramente o direito líquido e certo infringido pelo ato coator praticado, alvo do presente mandamus” (págs. 5-6 do documento eletrônico 39). 
    Requer, ao final: 
    “2 - O CONHECIMENTO e ACOLHIMENTO dos presentes Embargos Declaratórios com efeitos infringentes para fim de sanar as omissões ocorridas na v. DECISÃO EMBARGADA, constando as fundamentações específicas para o caso com palavras próprias, pontuando de forma específica as matérias, documentos e termos da exordial, mediante aplicação do art. 489, § 1º, inciso II e IV do CPC; para ao final CONSTAR na decisão a análise (provimento ou improvimento) do pedido de restabelecimento do pagamento da vantagem pessoal/proventos; 
    3- Requer-se a análise das provas pré-constituídas sobre o acidente/nexo, como feito na decisão liminar, por ser medida da mais lídima justiça e devido prosseguimento do feito em consonância a legislação em vigor” (pág. 7 do documento eletrônico 39). 
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminada a questão, verifico que a decisão ora embargada não merece reforma, visto que o embargante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 
    Ressalto, inicialmente, quanto à alegada ausência de fundamentação do acórdão embargado, que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE, Tema 339, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. 
    Como já consignado na decisão embargada, apesar da determinação para que cessasse o pagamento dos valores sob o título de VPNI, o impetrante não pediu o restabelecimento do pagamento da vantagem pessoal por entendê-la legal, mas pediu que sua aposentadoria se desse por invalidez, motivada por acidente em serviço e com proventos integrais o que, segundo defende, pode ocorrer por meio da VPNI ou de outra rubrica. 
    Ao prestar as informações, a autoridade coatora afirmou: 
    “[...] 
    13. Há que se observar, conforme alhures destacado, que o TCU é o competente para examinar o ato de aposentadoria de acordo com o que foi disponibilizado pela unidade jurisdicionada . No presente caso, o ato de aposentadoria do impetrante teve como fundamento legal aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, e, de acordo com o normativo legal (EC 70/2012), não existe justificativa para o pagamento de parcela adicional para converter aposentadoria com proventos proporcionais em proventos integrai s. 
    14. Assim, nos termos do voto do condutor, cabe a emissão de novo ato de aposentadoria que reflita a situação real do impetrante, livre das irregularidades apontadas se for o caso, o qual deverá ser enviado para nova apreciação do TCU” (pág. 9 do documento eletrônico 27, grifos no original). 
    Deste modo, conforme afirmado pelo Tribunal de Contas da União, o ato de aposentadoria do impetrante teve como fundamento legal a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais e não existe justificativa para o pagamento de parcela adicional para converter aposentadoria com proventos proporcionais em proventos integrais. Esclarece, ainda, que, para o impetrante alcançar o seu objeto de concessão de aposentadoria com proventos integrais, seria necessária a emissão de um novo ato de aposentadoria que reflita a sua situação real. 
    Ademais, os embargos de declaração apenas são cabíveis quando no acórdão embargado estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 
    São manifestamente inadmissíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 
    Nesse sentido é a jurisprudência pacífica de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal. Confira-se: 
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. SÚMULA 287 DO STF. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS APÓS A VIGÊNCIA DO CPC/15. 
    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 
    2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 
    3. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC. 
    4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 924.202-AgRED/ DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC/15, ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO ABUSO DO DIREITO DE RECORRER IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. 
    Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER. 
    O abuso do direito de recorrer por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 1.026, § 2º, do CPC/15 possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes” (ARE 812.523-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma). 
    No presente caso, após analisar detidamente o acórdão combatido, com atenção ao que sustentado nos embargos declaratórios, entendo que o aresto julgou o recurso sem incorrer em nenhum dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC. 
    Com efeito, são descabidas as alegações de omissão, que traduzem apenas a pretensão de rediscutir matéria julgada por mero inconformismo. 
    Assim, mantenho a decisão embargada por seus próprios fundamentos. 
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator